Tribunal: TJSP
Processo: 2154520-83.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Revisão Criminal – Latrocínios tentados, praticados em concurso formal, e associação criminosa armada – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de associação criminosa e à desclassificação dos delitos de latrocínio para o crime de roubo qualificado – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime

Ementa:
Revisão Criminal – Latrocínios tentados, praticados em concurso formal, e associação criminosa armada – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de associação criminosa e à desclassificação dos delitos de latrocínio para o crime de roubo qualificado – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados, considerada a proximidade da consumação do delito de latrocínio – Ausência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2154520-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é peticionário
FERNANDO APARECIDO CARDOZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154520-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16644
2
Voto no 16644
Revisão Criminal no 2154520-83.2020.8.26.0000
Comarca de Itapetininga
Requerente: Fernando Aparecido Cardozo
Requerida: Justiça Pública
Revisão Criminal
Latrocínios tentados, praticados em
concurso formal, e associação criminosa armada

Pretensão à absolvição por insuficiência de provas quanto
ao delito de associação criminosa e à desclassificação dos
delitos de latrocínio para o crime de roubo qualificado
Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da
solução jurisdicional anterior
Pena e regime prisional
adequadamente fixados, considerada a proximidade da
consumação do delito de latrocínio Ausência de violação
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
Revisão Criminal improcedente.
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por
FERNANDO APARECIDO CARDOZO, visando rescindir o Venerando
Acórdão proferido pela Colenda 08a Câmara de Direito Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
No Venerando Acórdão rescindendo, proferido no
bojo da ação penal no 0000279-96.2016.8.26.0269, foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora requerente, com a manutenção de sua
condenação ao cumprimento da pena de 17 anos e 20 dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e pagamento de 07 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao artigo 157, § 3o, última parte, por seis vezes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154520-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16644
3
concurso formal, e ao artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em
concurso material.
A decisão transitou em julgado para a Defesa em
24 de agosto de 2017.
Agora, em suas razões a defesa pretende a rescisão
do julgado com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, por entender que a condenação não se coaduna com a evidência dos
autos, requerendo a absolvição do revisionando por insuficiência probatória
quanto ao delito de associação criminosa e a desclassificação do crime de
latrocínio para o delito de roubo qualificado ou, de forma alternativa, a
redução máxima pela tentativa, em relação ao delito de latrocínio.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela improcedência da ação.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
A presente ação de revisão criminal deve ser
indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154520-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16644
4
O requerente busca a absolvição quanto ao crime
de associação criminosa e a desclassificação do delito de latrocínio para o
crime de roubo qualificado sob o argumento da fragilidade probatória, ou
ainda a redução da pena aplicada, por meio de reavaliação de critérios, o que é
vedado em sede de revisão criminal, sob pena de instauração de nova instância
recursal inexistente no ordenamento jurídico.
Nesse sentido:
“Só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia ela em
nenhuma prova existente no processo, não bastando, pois, para o
deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação.” (RTJSTF 123,
págs. 325/328).
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser grave.
Se havia duas interpretações possíveis ou duas correntes probatórias nos
autos e a decisão acolheu uma delas, não será procedente a revisão.”
(Vicente Greco Filho in “Manual de Processo Penal”, Ed. Saraiva, São
Paulo, 1991, p. 398).
É bom que se diga que a revisão criminal não pode
ser manejada como sucedâneo de recurso, pois, repita-se, esta ação, de
natureza desconstitutiva, não se confunde com uma segunda apelação, não
sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou da pena.
Sobre o tema, ensina GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, p. 989:
“Contrariedade à evidência dos autos: O objetivo da revisão não é permitir
uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154520-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16644
5
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora
da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão de reexame de
matéria anteriormente apreciada, como se fosse um recurso que visasse
nova análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que mencionar
que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos significava
dizer que o Julgador desconsiderou substancial elenco probatório”
(RJTACRIM 47/489).
Configurando ação com o escopo de desconstituir a
autoridade que recai sobre a “res judicata”, a revisão criminal somente pode
ser admitida nas hipóteses excepcionais, todas previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, e tal rol é taxativo, não ensejando ampliação para
abarcar outras situações.
No que diz respeito ao mérito, apenas para reforço
de argumentação, ficou bem demonstrado que o peticionário integrava
associação criminosa armada juntamente com os corréus Fabrício Batista
Almeida Fogaça e William de Oliveira, e com o adolescente João Victor
Domingues de Lima, de forma estável e organizada, e na data dos fatos eles
assaltaram uma joalheria, subtraindo diversos bens de elevado valor,
subjugando os quatro funcionários do estabelecimento comercial e efetuando
disparos de arma de fogo contra os dois policiais militares que acorreram à
loja, apenas não ceifando suas vidas por circunstâncias alheias às suas
vontades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154520-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16644
6
Vale consignar que a testemunha Flávio Roberto
Silva, investigador de polícia, mencionou em Juízo que já havia abordado o
peticionário e os corréus William e Fabrício anteriormente, nas imediações do
local do crime, oportunidade em que encontrou em seus poderes toucas do tipo
“ninja” e luvas, tudo a demonstrar a anterior reunião dos agentes para a
prática de delitos e a estabilidade da organização.
Além disso, quanto ao crime de latrocínio, a
violência foi empregada pelo requerente e seus comparsas para propiciar a
consumação do crime de roubo, tratando-se de disparos de arma de fogo
efetuados na direção dos policiais militares que acorreram ao local do delito, o
que inviabiliza a desclassificação para o delito de roubo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a
ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, mesmo que não advenha o
resultado morte, bastando a comprovação de que no decorrer da prática
delitiva o agente tenha atentado contra a vítima com a intenção de matá-la, não
atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
“HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ARGUIÇÃO
DE NULIDADE ABSOLUTA PELA AUSÊNCIA DE ATESTADO QUANTO
À GRAVIDADE DAS LESÕES SOFRIDAS. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
OUTRAS
PERÍCIAS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para caracterizar o crime de
tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões
experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer
do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-
la, assim como ocorreu na hipótese, não atingindo o resultado morte por
circunstâncias alheias à sua vontade. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC no
80.436/SC, 5.a Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 08.02.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2154520-83.2020.8.26.0000 -Voto no 16644
7

Desta
forma,
as
pretensões
absolutória
e
desclassificatória estão destituídas de qualquer embasamento fático ou
jurídico, mesmo porque tampouco foi juntada aos autos prova nova para
alicerçar o seu requerimento, repita-se.
Ademais, a pena foi fixada de acordo com os
parâmetros legais, não havendo qualquer erro ou ausência de fundamentação
que justificasse alguma alteração, sendo considerada a confissão judicial do
peticionário e o fato de o “iter criminis” do delito de latrocínio ter sido
largamente percorrido, eis que o requerente e seus comparsas de fato
investiram contra a vida das vítimas e empreenderam fuga em poder dos bens
subtraídos, sendo localizados pelos policiais militares apenas posteriormente.
Portanto, inexistindo qualquer fato novo que
pudesse autorizar a reapreciação da pena imposta, resta apenas prestigiar a
decisão que se tornou definitiva.
Enfim, as provas obtidas no decurso da instrução
processual efetivamente comprometem o revisionando, as passo que a pena foi
fixada de acordo com os parâmetros legais, não havendo qualquer erro ou
mesmo precariedade da fundamentação que justificasse alguma alteração, e
por isso a pretensão aventada está destituída de qualquer embasamento fático
ou jurídico.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.
Andrade de Castro
Relator